Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-42.2025.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-42.2025.8.14.0087

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800027-42.2025.8.14.0087

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1150/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que, em Ação Revisional do PASEP, julgou improcedente a pretensão sob fundamento de prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque dos valores vinculados ao PASEP (
04/09/2012
), tendo a demanda sido ajuizada apenas em 202
5
.

2 – A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP: se deve coincidir com a data do saque dos valores ou com o momento da ciência inequívoca dos desfalques, conforme preconiza o Tema 1150 do STJ.

3 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se inicia a partir da ciência inequívoca do titular da conta acerca dos desfalques ocorridos, nos termos da teoria da
actio
nata.

4 – Comprovado nos autos, por meio de documentos e parecer técnico, que a autora apenas em 202
4
teve ciência da existência de desfalques, após acesso a extratos bancários detalhados, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, haja vista a propositura da demanda em prazo inferior ao decênio legal.

5 – Diante da anulação da sentença por erro no reconhecimento da prescrição, e ausente o juízo de mérito sobre os pedidos formulados, determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da demanda,
observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800027-42.2025.8.14.0087

RECORRENTE:
MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Limoeiro do Ajur
u
, que, nos autos da Ação de
Revisional de PASEP

ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Na origem, o polo autor alegou que, ao requerer o saque de suas cotas do PASEP, deparou-se com valor irrisório, inferior ao devido, pleiteando a recomposição do saldo da conta vinculada no montante de
R$ 68.973,89 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)
. Fundamentou a ação na tese de que somente em 202
4
teve ciência da lesão, quando obteve os extratos de sua conta PASEP, o que ensejaria o termo inicial da prescrição.

O réu, em contestação, suscitou preliminarmente a ilegitimidade passiva, sustentando que o Banco do Brasil é mero agente operador das contas do PASEP, sendo a União o verdadeiro responsável pela gestão. Alegou ainda a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, defendeu a ocorrência da prescrição decenal, argumentando que o saque
teria ocorrido a mais de dez anos, caracterizando
ciência inequívoca da integralidade dos valores, tornando extemporânea a propositura da ação em
12
/01/202
5
.

O
polo
autor
não
apresentou réplica à contestação
.

Sobreveio sentença, que reconheceu a prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque integral das cotas,
04/09/2012
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Inconformado, o
polo
autor interpôs Apelação Cível, onde defende a inaplicabilidade da prescrição com base na Teoria da
A
ctio

Nata e no Tema 1150 do STJ, segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional seria a data da ciência inequívoca do desfalque, o que teria ocorrido somente com o acesso aos extratos em
10/06/2024
. Cita precedentes jurisprudenciais para corroborar sua tese, pugnando pela
anulação ou
reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido requereu o desprovimento do recurso, reiterando os argumentos da contestação e defendendo a prescrição da pretensão autoral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800027-42.2025.8.14.0087

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

I- QUESTAO CONTROVERTIDA

O presente recurso de apelação cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal em ação revisional de cotas PASEP, especificamente se deve ter como marco a data do saque dos valores ou o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques em sua conta vinculada.

II. ANÁLISE JURÍDICA

A) Do Termo Inicial da Prescrição: Aplicação do Tema 1150 do STJ

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

De plano, percebe-se que o
juízo de origem
se
equivocou
ao presumir que a ciência da lesão coincide com a data do saque dos valores,
04/09/2012
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1150, estabelece que em ações envolvendo desfalques em contas PASEP, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, não o momento do saque dos valores.

Esta orientação prestigia a teoria da
actio
nata
, amplamente acolhida no direito brasileiro, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular tem conhecimento da lesão ao seu direito.

No mesmo sentido segue a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1 .150 (
REsp’s

nºs
1.895.936/TO, 1.895 .941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1 .150, estabeleceu, como dito acima, que
o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição
. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1 .013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103594020208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações que visam à reparação por desfalques em conta Pasep é a data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques, conforme a teoria da
actio
nata.

2. A decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que passível de ratificação pelo órgão colegiado.

3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão de contas do Pasep.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801670-12.2024.8.14.0009 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

C) Da Prova da Ciência Posterior

A autora demonstrou, através de documentação idônea, que somente em 202
4
, após ter acesso aos extratos e parecer técnico realizado, constatou a existência de
desfal
ques indevidos e inexplicados ao longo dos anos.

Esta prova documental afasta a presunção de ciência contemporânea aos saques, revelando que o conhecimento inequívoco da lesão somente ocorreu em
10/06/2024
,
quando a apelante obteve informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta.

D) Da Tempestividade da Ação

Considerando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em
10/06/2024

e a ação foi proposta em
12
/01/202
5
verifica-se que transcorreu prazo inferior ao decênio legal, tornando a demanda tempestiva.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, conjugada com o princípio da
actio
nata
, impõe o afastamento da prescrição e o prosseguimento da instrução processual para apuração do mérito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
P
MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO RIBEIRO
para:

a)
Afastar o reconhecimento da prescrição decenal;

c)
Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual e julgamento do mérito, observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025